Tribunal: TJSP
Processo: 2293815-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. RECURSO INTERPOSTO PELO PATRONO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O patrono do inventariante nos autos do inventário, não sendo parte no incidente, não tem legitimidade para interpor, em nome próprio, o presente recurso.